Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722771-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE BERNARDO MORENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vicente Bernardo Moreno contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a prescrição alegada pelo executado, ora agravante (proc. no 0016394-35.2008.8.07.0001, ID no 95378040, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, sustenta que a prescrição estaria configurada, uma vez que o exequente teria ficado inerte por longo período desde a determinação da citação (entre os anos 2009 e 2018). Destaca que após a digitalização dos autos (19/2/2018), em 3/6/2020 o exequente foi intimado para pleitear o que fosse de direito. 3. Destaca que o comando não foi atendido, diante do transcurso do prazo da determinação judicial. Aduz que somente em 24/7/2020 pleiteou a citação dos executados e o bloqueio dos valores mediante ordem eletrônica no sistema conveniado. 4. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso (antecipação de tutela recursal) e, no mérito a reforma da decisão para declarar a prescrição (regular ou intercorrente) e julgar extinta a execução fiscal. 5. Preparo (ID no 27332321 e no 27332322). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao recurso, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários à garantia de satisfação do crédito. 9. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe que a citação do devedor e a indicação de bens para arresto (CPC, art. 830). 10. Apesar de sustentar a ocorrência da prescrição, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal foi constituída em 1o/6/2004 e o ajuizamento da demanda ocorreu em 18/12/2008 (ID no 17187017). 11. O recebimento da inicial e a determinação de citação ocorreu em 12/1/2009, cujos mandados somente foram expedidos em 28/8/2020. Essa morosidade não pode ser atribuída ao exequente, agravado, conforme ponderado na decisão recorrida, o que afasta a prescrição. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1311300, 07130854520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/12/2020, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO